Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DA MEAÇÃO DO CONVIVENTE NÃO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a penhora de bem comum indivisível do casal por dívida de apenas um dos conviventes, circunstância em que fica resguardada a meação do convivente não executado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.